Tribunal: STF
Processo: HC 55144
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. 1) CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR. NOVA
DEFINIÇÃO JURÍDICA DADA AO FATO PELA DECISÃO CONDENATÓRIA, COM
INOBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ART. 437, ALINEA B, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. 2) OS REQUISITOS PARA A MUTATIO LIBELLI,
POSTOS NO ESTATUTO PROCESSUAL MILITAR, NÃO SÃO IDENTICOS AOS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM, ARTIGOS 383 E 384,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3) PEDIDO DEFERIDO.